Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-84.2019.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001245-84.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEANDRO OLIVEIRA CAMPOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILAS DA SILVA SANTOS - CPF: 741.305.871-53 (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), LUCINDO PEREIRA FILHO (VÍTIMA), VAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS (ASSISTENTE), DERLI MENDES DINIZ - CPF: 153.541.482-00 (ASSISTENTE), MARIA CAROLINA DA SILVA DOS REIS (ASSISTENTE), FRANCISCO DA SILVA (ASSISTENTE), ADRIANA DA SILVA (ASSISTENTE), WILSON SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), SILAS DA SILVA SANTOS - CPF: 741.305.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO OLIVEIRA CAMPOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI.
1.

RECURSO DA DEFESA
.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
.
1.1.
CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DEPRECIAÇÃO AFASTADA.
1.2.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CRIME NÃO CONSTATADA. AVALIAÇÃO NEUTRA MANTIDA.
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ.
NULIDADE DO JULGAMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA. VERTENTE RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CF. APELO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER. APELO MINISTERIAL
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
D
O
PARECER
.

1.
Desde a alteração legislativa promovida pela Lei nº. 11.689/2008, que inseriu o quesito genérico e obrigatório de absolvição no art. 483, inc. III, e § 2º, do CPP,
é possível que o Conselho de Sentença, independentemente das teses sustentadas em plenário, reconheça a materialidade e a autoria do delito e, ainda assim, absolva o acusado, num claro exercício do seu livre convencimento. A medida, efeito direto e imediato do sistema constitucional da íntima convicção, não importa na nulidade do veredicto e tampouco justifica nova submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

Em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF), inquéritos policiais e ações penais em curso não servem para incrementar a pena-base, muito menos para negativar o vetor
conduta social
, cujo exame está limitado ao comportamento do agente nas esferas social, laboral e familiar. Inteligência da
Súmula nº. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Não havendo provas seguras nos autos de que a própria vítima contribuiu para a sua morte, deve ser mantida a avaliação neutra da circunstância c
omportamento da vítima
. Inteligência do
Enunciado nº. 23 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Leandro Oliveira Campos
foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de
20 anos
de
reclusão
em regime
fechado
por praticar o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), enquanto
Silas Silva Santos
, conhecido como
Melissa Mel Meenson
,
foi absolvida
da mesma imputação (ID 125954794).

Inconformado,
Leandro Oliveira Campos
almeja
readequação da pena-base
, dado o equívoco na negativação da
conduta social
e no juízo neutro sobre o vetor
comportamento da vítima
(ID 125954807).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
desprovimento
do recurso (ID 125954815).

Já o
Ministério Público
, com respaldo no art. 593, inc. III, alíneas
a
e
d
do CPP, invocando a
contradição nas respostas aos quesitos
e a existência de
decisão manifestamente contrária à prova nos autos
, apela para que seja declarada a
nulidade do julgamento
em relação a
Silas Silva Santos
(
Melissa Mel Meenson
), com consequente determinação que ela seja submetida a nova deliberação popular.

Esclarece que os jurados
“reconheceram, por maioria de votos, que (i) houve crime doloso contra a vida e que (ii) a apelada Melissa efetivamente concorreu para a prática criminosa
”, mas, quando indagados sobre a absolvição, também responderam afirmativamente. Assim, como “
a única tese defensiva foi consistiu na negativa de autoria, conforme consignado expressamente em ata, a resposta positiva ao terceiro quesito, sobre a absolvição, soa totalmente contraditória com o reconhecimento da autoria
”
(ID 125954809).

Contrarrazões
da Defesa pelo
desprovimento
do recurso (ID 125954812).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, embora tenha deixado de sintetizar seu parecer, opinou pelo
provimento

parcial
do apelo
defensivo
, apenas para que seja afastado o juízo desfavorável sobre a
conduta social
, e pelo
provimento
do recurso
acusatório
(ID 131291697).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1º de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que

Leandro Oliveira Campos
e
Silas Silva Santos
, conhecido como
Melissa Mel Meenson
, foram denunciados e pronunciados por praticar o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP) contra
Lucindo Pereira Filho
, vulgo
Cuco
.

De acordo com a denúncia, na madrugada de 13.11.2018, no interior de um barracão abandonado em que adictos costumavam se reunir e pernoitar,
Lucindo
estava dormindo quando foi subitamente atingido por dois disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante
Leandro
.
Lucindo
faleceu no local.

Ainda segundo a peça acusatória,
Leandro
ceifou a vida da vítima porque esta, dias antes, havia agredido fisicamente o irmão dele,
Vagner

de Oliveira Campos
, e ameaçado ceifar a vida do apelante.

A proposição ministerial também assinala que o corréu
Silas
, inconformado com as constantes subtrações patrimoniais realizadas pela vítima em seu estabelecimento comercial, esteve no barracão horas antes do evento delituoso instigando
Leandro
a matar a vítima e fornecendo, inclusive, a arma de fogo para que o desiderato fosse alcançado.

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a responsabilidade de
Leandro
no episódio, o que resultou na sua condenação à pena de
20 anos de reclusão em regime fechado
. Por outro lado, mesmo após reconhecerem a materialidade do crime e
Silas
como autor da imputação criminosa, eles decidiram
absolvê-lo
(ID 125954794).

É o relato do essencial.

I. RECURSO DA DEFESA

O preceito secundário da norma prevista no art. 121, §2°, do CP prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Na espécie, o Juízo
a quo
oficiante, após depreciar os vetores
antecedentes
e
conduta social
, impôs a pena-base de 15 anos de reclusão.

No ponto de interesse, confira-se:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico: 1.
culpabilidade
. Mostra-se inerente ao tipo penal de homicídio. 2.
antecedentes
. O réu é multireincidente e portador de maus antecedentes, porquanto, condenado em quatro guias de execuções penais distintas, pela prática de delitos de furto, tráfico de entorpecentes e roubo, cujas condenações são executadas no PEP n° 2048-48.2011.811.0006, o qual se encontra suspenso até deslinde da presente ação penal. Logo, na primeira fase os maus antecedentes serão utilizados para valorar a pena e na segunda fase, a reincidência será utilizada como agravante. 3.
a
conduta social
não pode ser considerada normal ao homem médio Brasileiro. Trata-se de réu que responde perante o Poder Judiciário:
a ação penal n°. 1816-26.2017.811.0006, em trâmite junto à 3a Vara Criminal desta Comarca, sendo-lhe imputada a prática do delito de roubo (fase de instrução); a ação penal n°. 421-96.2017.811.0006, em trâmite junto à 3° Vara Criminal desta Comarca, que condenou o reeducando pela prática dos delitos descritos nos artigos 180 e 307, ambos do CP, que se encontra aguardando o trânsito em julgado da sentença proferida; a ação penal n°. 8828-28.2016.811.0006, em trâmite junto à 2' Vara Criminal desta Comarca, sendo-lhe imputada a prática do delito descrito no artigo 180, do Código Penal (fase instrutória);
Tais registros criminais comprovam a reprovabilidade da conduta social do agente, que por aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade impedem o julgador de dosá-la com o mesmo peso da conduta social média ao cidadão brasileiro.

A vasta folha de antecedentes criminais traz à baila processual elementos suficientes a considerar a dedicação do acusado a atividades criminosas. Nesse prisma, a conduta social do acusado, suficientemente demonstrada nos autos, justifica a elevação da pena base acima do mínimo legal, de forma necessária para prevenir e reprimir o crime a fim de resguardar as garantias constitucionais
. 4.
personalidade
nada há nos autos a aferir acerca a personalidade do agente, ante a ausência de prova técnica; 5.
motivos
. O motivo torpe foi reconhecido pelos senhores jurados e será utilizado para qualificar o crime; 6.
circunstâncias
reconhecidas pelos senhores jurados consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, será utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria da pena. 7.
consequências
do crime. Foram graves, porém, inerentes ao tipo penal de homicídio. 8.
comportamento
da vítima não influenciou a conduta do acusado
. Considerando as circunstancias do art. 59, do Código Penal Brasileiro desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), fixo a pena-base para o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe acima do mínimo legal, ou seja, 15 (quinze) anos de reclusão, a média de 1/8 para cada circunstâncias desfavorável” (ID 125954794). Destaquei.

O apelante defende que a magistrado se equivocou ao depreciar a
conduta social
e tomar como neutro o
comportamento da vítima
.

De fato, o Juízo de primeira instância cometeu um deslize ao depreciar a
conduta social
, já que, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF),
inquéritos policiais e ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda basilar
. Trata-se, inclusive, da lição exarada na Súmula nº. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha de pensamento, vale conferir ementa de recentíssimo julgado desta Corte:

“‘Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente’ [STJ, Tema Repetitivo n. 1.077].
O fato de o apelante responder a outra ação penal pela prática do crime da mesma natureza não serve de fundamento para negativar a conduta social e a personalidade do agente
. ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’ [STJ, Súmula 444]” (RAC 0007548-11.2019, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 12.6.2022). Destaquei.

Ademais, segundo a Corte Cidadã, a
conduta social
está ligada a uma “
avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos etc.”
, não havendo “
uma delimitação mínima do campo de análise - pode ser pequena como o núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora
” (REsp 1901105/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 23.3.2021).

Também é essa a leitura feita pelo Pretório Excelso: “
A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos
” (RHC n. 130.132, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 24.5.2016).

Na espécie, os autos
carecem de estudos psicossociais
ou outros dados igualmente idôneos capazes de evidenciar, de forma
concreta
, a conduta do apelante nas
esferas social, familiar e laboral em que está inserido
.

Assim, considerando que o exame da conduta social
não
está ligado à incursão delitiva pretérita ou contemporânea, e que os autos sequer contam com indicativos mínimos do comportamento do apelante no ambiente de trabalho ou sobre suas relações sociais e familiares,
deve ser afastada a negativação do vetor em debate
.

Prosseguindo, o
comportamento da vítima
é circunstância judicial “
ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
[...].
Se não restar evidente a interferência da vítima
[...],
essa circunstância deve ser considerada neutra
” (STJ, HC 541.177/AC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 12.2.2020).

Em complemento, o
Enunciado nº. 23 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
dispõe: “
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribuiu decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações
”.

Na hipótese, os jurados reconheceram a
motivação torpe do crime
(vingança) e o
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(surpreendida por disparos de arma de fogo enquanto dormia), circunstâncias que, por razões lógicas,
afastam
a ideia de que ela concorreu para a
própria
morte.

Nesses termos, deve ser preservado o
juízo neutro
do modal
comportamento da vítima
.

Com essas considerações,
acolho em parte
a pretensão defensiva, tão-somente para afastar o juízo depreciativo do vetor
conduta social
e promover a redução proporcional da pena-base.

Passo a novo cálculo dosimétrico.

Em atenção ao disposto nos arts. 59 e 68, ambos do CP, e tendo em mira que apenas os
antecedentes
remanescem desfavoráveis ao apelante (antecedentes), fixo, seguindo o mesmo critério de incremento adotado na origem (1/8), a reprimenda basilar em
13 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda etapa da dosimetria, não pairam circunstâncias atenuante. Por outro lado, incidem as agravantes de
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP) e
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, inc. II, alínea
c
, do CP), razão pela qual, na mesma linha perfilhada na sentença, agravo a pena em 1/6 para
cada
uma dessas circunstâncias, o que resulta na resposta penal de
18 anos de reclusão
, que torno definitiva diante da inexistência de outros fatores a serem ponderados.

Mantenho os demais termos da sentença, a exemplo do regime fechado e da proibição de recorrer em liberdade.

II. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Embora o Tribunal do Júri seja regido pelo princípio da soberania dos veredictos e norteado pelo sistema da íntima convicção (art. 5º, inc. XXXVIII, da CF), a natureza soberana das suas decisões
não
obsta que o julgamento seja anulado em grau recursal, sobretudo quando o inconformismo se funda na hipótese prevista no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Contudo, não é qualquer divergência entre a deliberação dos jurados e o conjunto probatório que justifica a anulação do veredicto. É preciso mais, é preciso que o veredicto seja arbitrário, teratológico, isto é,
absolutamente
dissociado de
tudo
aquilo que foi produzido e sustentado ao longo da instrução e em plenário. Daí a dizer que, existindo teses opostas e havendo
coerência
na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão, sob pena de ofensa à garantia inserta no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF, que consagra a soberania dos vereditos e confere aos jurados a prerrogativa de decidir com base na sua
íntima convicção
.

Sobre o tema, vejamos o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 22.3.2022).

Buscando assegurar efetividade ao sistema constitucional do Tribunal do Júri, o legislador editou a Lei nº. 11.689/2008, para, dentre outras medidas, inserir o
quesito genérico e obrigatório de absolvição
no art. 483, inc. III, e § 2º, do CPP, nos seguintes termos:

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: I – a materialidade do fato;
II – a autoria ou participação;
III – se o acusado deve ser absolvido (...). § 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do
caput
deste artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado?”

Desde a inovação legislativa,
não
é possível aferir se os jurados absolvem um determinado acusado porque observaram as provas constantes nos processos [ou a falta delas] ou se a deliberação se lastreia em causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razões humanitárias, clemência ou outro sentimento de justiça.

Elucidando a matéria, confira-se a lição da doutrina:

“Quesito único e obrigatório sobre as teses defensivas: a principal inovação introduzida pela Lei 11.689/2008, no contexto do questionário, diz respeito à concentração em uma única indagação, em relação às teses da defesa. A resposta afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio, conduz à condenação. Entretanto, a razão pela qual os jurados absolveram o réu, se for positiva a resposta, torna-se imponderável. É possível que tenham acolhido a tese principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas também se torna viável que tenham preferido a subsidiária (por exemplo, a legítima defesa putativa).
Pode ocorrer, ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver o réu por pura clemência, sem apego a qualquer das teses defensivas. Em suma, da maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam imiscuir-se no mérito da solução de absolvição”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 972/973). Destaquei.

O raciocínio é encampado pelo Supremo Tribunal Federal:

“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita - absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri (...)” (HC 178856, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJE 22.10.2020).

Como se nota, é possível que o Conselho de Sentença,
independentemente das teses sustentadas em plenário
, reconheça a materialidade e a autoria do delito e, ao responder ao quesito absolutório genérico,
absolva
o acusado, num claro exercício do seu
livre convencimento
.

Na hipótese dos autos, consoante se extrai do Termo de Votação (ID 125954791), os jurados reconheceram a materialidade do crime, identificaram o corréu
Silas
como seu autor e, na sequência, deram uma
resposta positiva
ao quesito absolutório genérico,
absolvendo-o da imputação criminosa
.

Consoante exposto nas linhas acima, a medida,
longe
de caracterizar contradição nas respostas aos quesitos, é efeito
direto
e
imediato
do sistema constitucional da
íntima convicção
e, por isso mesmo,
não importa na nulidade do julgamento
, tampouco reflete uma
decisão manifestação manifestamente contrária à prova dos autos
.

Aliás, basta uma leitura
en

passant
da decisão de pronúncia para concluir que os jurados
não
optaram pela absolvição de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção, já que
o acolhimento da vertente defensiva encontra lastro nos depoimentos colhidos na fase processual
.

As testemunhas
Vagner de Oliveira Campos
,
Maria Carolina da Silva dos Reis
e
Alessandra da Silva
,
que na fase investigatória haviam dito que o corréu
Silas
ajustou com
Leandro
a morte da vítima (ID 125954667),
mudaram a versão em Juízo
, asseverando não saber se o corréu, de fato, concorreu para o crime. Também destacaram que os relatos na sede da autoridade policial eram inverídicos e foram dados ora por “pressão” dos policiais civis (Vagner), ora porque (ID 125954668).

Para além disso, em
todas
as oportunidades em que foi interrogado,
Silas
negou peremptoriamente a responsabilidade no delito, negativa corroborada pelo réu
Leandro
(ID 125954667 e 125954668).

Assim, por haver provas nos autos amparando a alegação de que o corréu
Silas
não participou para o delito (vide os três testemunhos colhidos na primeira fase do procedimento escalonado do Júri), deve ser
repelida
a ideia de decisão
manifestamente

contrária à evidência dos autos
.

Em outras palavras, diante de um cenário em que os elementos do conjunto fático-probatório – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – afiguram-se legítimos para amparar absolvição impugnada, inexiste outro caminho senão
respeitar a decisão dos jurados
.

Com essas considerações,
afasto
a pretensão ministerial de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. DISPOSITIVO

Em
sintonia
com o parecer, dou
parcial provimento
ao apelo
defensivo
,
apenas para afastar a depreciação do vetor conduta social

e, assim,

impor a
Leandro Oliveira Campos

a resposta penal definitiva de 18
anos
de
reclusão
em regime
fechado
,

mantendo as demais disposições da sentença.

Já em
dissonância
do parecer,
nego

provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022